Tribunal: TJBA
Processo: 0507972-53.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507972-53.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALMIRO SANTOS Advogado(s): SORAYA REGINA BASTOS COSTA PINTO APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s):RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA. IRRESGINAÇÃO DO AUTOR. PRELIMINAR DE AUSENCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE INTEGRAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A INCLUSÃO DA PETROBRAS. REJEITADA. MÉRITO. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. ACORDOS COLETIVOS. AUMENTO GERAL DOS SALÁRIOS DOS EMPREGADOS DA PETROBRAS. EXTENSÃO AOS INATIVOS MEDIANTE REAJUSTE DA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIREITO À PARIDADE. PREVISÃO NO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Recorrente impugnou especificamente os capítulos do decisum que lhe foram desfavoráveis, isto é, aqueles relativos ao reconhecimento da impossibilidade de complementar a sua aposentadoria nos termos solicitados na exordial, motivo pelo qual não há falar em ausência de dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada. 2. Não há substrato fático ou jurídico para que a Petrobras – Petróleo Brasileiro S.A. seja incluída no polo passivo desta lide, tendo em vista que o vínculo trabalhista havido entre a parte autora e a empresa extinguiu-se no momento da sua aposentadoria e a questão previdenciária em debate tem indubitável autonomia. Preliminar rejeitada. 3. Os aumentos concedidos aos empregados da PETROBRAS por meio de Acordo Coletivo consistiram em verdadeiro aumento geral de salários, e não em mera promoção funcional ou reestruturação de cargos, porque concedidos a todos de forma indiscriminada, sem a exigência de qualquer condição. 4. Tratando-se de clara hipótese de reajuste, faz-se necessário a extensão do benefício aos inativos, mediante suplementação de aposentadoria a fim de preservar a paridade entre ativos e inativos assegurada pelo art. 41 do Regulamento do Plano de Benefícios da Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros. Precedentes TJBA. 5. Impõe-se a reforma da sentença para recalcular e reajustar a suplementação de aposentadoria do Autor em percentual idêntico ao concedido aos empregados em atividade da Petrobras, sob a forma de concessão de níveis, nos anos de 2004 a 2006, bem como o pagamento das diferenças de suplementação de aposentadoria, observada a prescrição quinquenal. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0507972-53.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante ALMIRO SANTOS e como apelada FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente